Tribunal: TCU
Processo: 010.714/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 698/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulado pela Labinbraz Comercial Ltda., a respeito de alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico 2011/2019, promovido pelo Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Junior, da Universidade Federal do Rio Grande - RS, por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, cujo objeto é o fornecimento de insumos para realização de exames de bioquímica (análises clínicas) com dois equipamentos em regime de comodato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Considerando que a representante alegou, em síntese, que: (i) a intenção de recurso que apresentou contra a classificação da empresa vencedora do certame foi negada pelo agente de licitação, a quem caberia somente verificar a tempestividade e a existência de motivação de intenção de recorrer, não cabendo, naquele momento, adentrar no mérito recursal; (ii) a proposta comercial da empresa vencedora não se coaduna com as exigências do ato convocatório, considerando que não foi apresentada comprovação documental de que o equipamento a ser cedido, em sede de comodato, seria novo; (iii) a proposta comercial identifica a empresa Laborsys Sistemas Diagnósticos Comércio Ltda., o que seria vedado pelo subitem 6.5 do Ato Convocatório; e (iv) restou ausente a comprovação, pela empresa vencedora, do registro, expedido pelo Ministério da Saúde-Anvisa, dos itens 8, 29 e 31 constantes do Anexo I do termo de referência do edital; considerando que, ao efetuar o juízo de admissibilidade de um recurso, devem ser analisados pelo pregoeiro, tão somente, os pressupostos recursais, quais sejam: a sucumbência, a tempestividade, a legitimidade, o interesse e a motivação, conforme ampla jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2961/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, e 6.240/2013- 2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; considerando, no entanto, que a unidade técnica do TCU entendeu que foi adequada a manifestação do pregoeiro, no sentido de que a comprovação documental de que o equipamento a ser cedido pela empresa Laborsys, em sede de comodato, seria novo, deve ocorrer antes da execução contratual, não cabendo a desclassificação da empresa durante o procedimento licitatório; considerando que a unidade verificou que a identificação do licitante vencedor ocorreu no momento da análise da aceitabilidade da proposta, de acordo com o previsto no item 8 do edital, o que não caracterizara direcionamento do certame, em oposição ao alegado pelo representante; considerando que na documentação da empresa vencedora do certame, constante do Comprasnet, consta o registro na Anvisa 10287410320, não restando caracterizada a ausência de registro para os reagentes previstos no edital; considerando que a unidade técnica do TCU considerou que a falha identificada não teve o condão de trazer prejuízo ao certame, entendendo suficiente que seja dada ciência à entidade da impropriedade identificada, com vistas a evitar ocorrências semelhantes; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno deste Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: a) conhecer desta representação e considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, pois ausentes os pressupostos para sua adoção; c) dar ciência ao Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Junior, da Universidade Federal do Rio Grande - RS, e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 2011/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: a rejeição de recurso no mérito ainda na fase da manifestação da intenção de recorrer do licitante está em desacordo com o previsto do art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002 e com a jurisprudência deste Tribunal, como se verifica no Acórdão 2961/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, e no Acórdão 6240/2013-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, considerando que o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação); d) dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 13 à representante, ao Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Junior, da Universidade Federal do Rio Grande - RS, e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; e) arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 010.714/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Labinbraz Comercial Ltda. (CNPJ 73.008.682/0001-52). 1.3. Unidades: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Junior. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.7. Representação legal: Flávio Roberto Balbino (OAB/SP 257802) e outro, representando Labinbraz Comercial Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.